Tribunal: TJDFT
Processo: 0716819-81.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716819-81.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SBARAINI CAPITAL LTDA, DIRETIVA LTDA APELADO: MATHEUS HENRIQUE RIBEIRO ALVES D E S P A C H O Determino o encaminhamento do processo ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau – CEJUSC-SEG para a realização da audiência de conciliação/mediação. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora